Tribunal: TJBA
Processo: 8013131-64.2021.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8013131-64.2021.8.05.0256

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

ADVOGADO(S):

INTERESSADOS
: ESTADO DA BAHIA E ROBERTO CONCEIÇÃO LIMA

ADVOGADO(S): HELOISIO FERNANDO DIAS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO À ASCENSÃO FUNCIONAL E À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. R
emessa
Necessári
a
de sentença proferida em Ação Ordinária, ajuizada por Roberto Conceição Lima contra o Estado da Bahia, na qual se reconheceu o direito à promoção funcional por preterição ao posto de 1º Tenente/PM, com percepção retroativa dos proventos de Capitão/PM, conforme previsão da Lei Estadual nº 7.990/2001. A
decisão,
também, determinou o pagamento das diferenças salariais, com incidência de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
R
econhecer se houve preterição na promoção funcional do Autor dentro da carreira militar;
e
definir se há direito subjetivo à percepção retroativa dos proventos do posto de Capitão/PM, com efeitos financeiros e legais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O A
cionante
preenche os requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente/PM, con
soante
o art. 126, V, e o art. 134, §2º, "f", da Lei Estadual nº 7.990/2001, notadamente o interstício mínimo de 84 (oitenta e quatro) meses e a conclusão do Curso Especial de Formação de Sargentos.

4.
C
omprovada a ascensão funcional até o posto de 1º Sargento, sua promoção ao posto de 1º Tenente e a transferência para a reserva, com os respectivos proventos, demonstrando a omissão administrativa na adequada promoção funcional.

5. Nos termos do art. 92, III, da mesma Lei, a preterição na promoção funcional assegura ao servidor o direito de percepção dos proventos correspondentes ao posto imediatamente superior, no caso, o de Capitão/PM.

6. A pretensão diz respeito a direito subjetivo à reclassificação funcional, em razão de omissão estatal, estando abarcada pela garantia constitucional de acesso ao Judiciário (CF/1988, art. 5º, XXXV), não se tratando de mera expectativa de direito.

7. Ausentes ilegalidade manifesta ou erro na aplicação do direito, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIV
O

8.
Reexame Necessário desprovido.
________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 126, V e 134, §2º, "f".
________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº.8013131-64.2021.8.05.0256
, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Teixeira de Freitas
,
tendo como interessados
o
ESTADO DA BAHIA
e
ROBERTO CONCEIÇÃO LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA.